Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SUCESSÃO DA TITULARIDADE POR CÔNJUGE SOBREVIVENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, cônjuge de titular falecido de plano de saúde, requer a substituição da titularidade contratual. Afirma possuir comorbidades, estar em tratamento médico e teme a descontinuidade da assistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, de forma imediata, a substituição da titularidade do plano de saúde originalmente contratado pelo cônjuge falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora do plano de saúde garantiu à parte agravante o período de remissão contratual de dois anos, com manutenção da cobertura assistencial até 4/5/2027, afastando, no momento, o perigo de dano decorrente de eventual interrupção do tratamento.
4. Não há comprovação de recusa de cobertura por parte do plano de saúde nem de situação de urgência que justifique a concessão da medida de forma antecipada, sem o devido contraditório.
5. A análise da possibilidade de sucessão contratual da titularidade exige instrução probatória e exame das disposições contratuais e normativas pertinentes, especialmente a Lei n. 9.656/1998 e regulamentações da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de período de remissão contratual vigente afasta, por ora, o perigo de dano necessário à concessão de tutela provisória para alteração de titularidade de plano de saúde.
2. A sucessão da titularidade contratual por cônjuge sobrevivente depende de instrução probatória e análise das normas aplicáveis, não sendo cabível sem contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998.